Tribunal: TJMT
Processo: 1000871-85.2023.8.11.0014
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000871-85.2023.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO GOMES DA SILVA - CPF: 424.452.801-68 (APELANTE), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO OU DE SUA CUSTÓDIA AO APELANTE NA CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL – INVIABILIDADE – INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO – INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE NÃO TEVE INÍCIO – BEM QUE AINDA INTERESSA AO PROCESSO – ART. 118 DO CPP – CAMINHÃO SUPOSTAMENTE UTILIZADO PARA A PRÁTICA DE CRIMES PATRIMONIAIS – EVENTUAL NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS AO CABO DA FASE INSTRUTÓRIA – ART. 402 DO CPP –
RES
SUJEITA A POSSÍVEL PENA DE PERDIMENTO AO FINAL DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO NESTE MOMENTO PROCESSUAL – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tanto no curso do inquérito quanto no da ação penal, a restituição de coisas apreendidas fica condicionada à comprovação de três requisitos, quais sejam: 1) propriedade do bem pelo requerente (art. 120,
caput
, do CPP); 2) ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (art. 118 do CPP); e 3) não estar o bem sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, do CP).

Na hipótese, considerando que a investigação criminal se encontra em pleno desenvolvimento, resta inarredável reconhecer que o bem cuja restituição se postula ainda interessa ao deslinde do processo penal, mesmo porque, é certo que as partes poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na fase de formação da culpa, nos termos do art. 402 do CPP. Óbice do art. 118 do CPP.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOÃO GOMES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO GOMES DA SILVA
contra a r. decisão vista no ID
181475291
, proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu/MT nos autos n.o 1
000871-85.2023.8.11.0014
, por meio da qual lhe foi
indeferida a restituição
do
caminhão
IVECO/STRALIS 800S48TZ, placas OBH2F20 e RENAVAN n.o 00492628653, apreendido pela Polícia Rodoviária Estadual
nos autos de investigação preliminar 143.11.2023.7521, em decorrência de ter transitado
na Rodovia Estadual MT-130, transportando carga de soja objeto de roubo ocorrido no município de Rondonópolis/MT.

Nas razões recursais de ID
181475303, o apelante
almeja a restituição do aludido veículo
e, subsidiariamente, a sua nomeação como depositário fiel, firme no argumento de que é terceiro de boa-fé e o veículo não mais interessa às investigações.

Em contrarrazões vistas no ID
181475309
, o Ministério Público pugna seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID
186933651
, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado por
JOÃO GOMES DA SILVA
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O apelante alega, em síntese, que é o legítimo proprietário do caminhão IVECO/STRALIS 800S48TZ, ano 2012/2013, Placas: OBH–2F20, Chassi: 93ZS3HUH0D8821095, apreendido pela Polícia Rodoviária Estadual por transitar na Rodovia Estadual MT-130, transportando carga de soja objeto de roubo.

E tal como relatado, pugna pela restituição do bem apreendido, e, subsidiariamente, pela sua nomeação como depositário fiel, haja vista restar demonstrada sua condição de terceiro de boa-fé, e por entender que
o veículo não mais interessa às investigações.

Nesse sentido, sustenta que
o caminhão foi apreendido na data de 17 de março de 2023
, porém, no dia anterior à apreensão, deixou o caminhão aos cuidados da pessoa de nome “Vinícius”, para que fosse feita a reforma do estofado, tendo tomado conhecimento da apreensão por meio de ligação telefônica de um policial militar, que lhe informou ter encontrado o caminhão na estrada, sentido cidade de Poxoréu/MT.

Assim, requereu a sua restituição perante a autoridade policial, o que foi indeferido (ID

181475253) e resultou no requerimento judicial, com a instauração do incidente de n.o 1000871-85.2023.8.11.0014. Nada obstante, após manifestação do Ministério Público pelo indeferimento do pedido
(ID 181475290), sobreveio a r. decisão impugnada (ID 181475291), que rejeitou a devolução do bem, gerando a insurgência recursal ora analisada.

1.

Da restituição veicular vindicada por terceiro interessado:

A evitar tautologia e o risco de replicar os argumentos já lançados pelo d. juízo
a quo
, os quais fulminam a tese eriçada pelo ora insurgente; o que cumpre destacar nesta instância recursal é que, no tocante à temática, sabe-se que a restituição de coisa apreendida somente é admitida quando já não interessa à persecução penal, isto é, se for prescindível à comprovação do fato ou aos interesses da parte.

A partir de uma interpretação sistemática e concatenada do Código de Processo Penal e do Código Penal, é possível concluir que
a restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao
preenchimento cumulativo
de três requisitos
, a saber:
i)
a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal
(art.
118
do
CPP
);
ii)

a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente
(art. 120 do CPP) e,
iii)

o bem não estar sujeito à pena de perdimento ou confisco
(art.
91
, inc.
II
, do
CP
).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, depreende-se que o indeferimento da restituição do caminhão deve ser mantido, defluindo no
insucesso da pretensão recursal
.

Isso porque, a despeito das sintéticas informações que instruem os autos, restando escassos maiores elementos sobre o Inquérito Policial no bojo do qual o veículo encontra-se apreendido; ao que parece, as investigações encontram-se em fase embrionária e,
conforme consta do despacho da autoridade policial (ID 181475253), muito embora o ora apelante tenha, à princípio, demonstrado ser proprietário do caminhão
apreendido na estrada para a cidade de Poxoréu/MT,
“
acoplado a um semi-reboque carregado de soja,
ambos produto de roub
o”
sic
– ID 181475253
,
não conseguiu esclarecer o envolvimento do veículo com o delito patrimonial investigado
, além do que,
sequer logrou êxito em revelar qual seria a sua relação com o suposto motorista do caminhão
.

Dessa forma, ressai inequívoca a conclusão de que o bem apreendido ainda interessa às investigações, e constituindo-se o caminhão em um
indício material do ilícito
patrimonial, fica inviabilizado o acolhimento do pedido de restituição, a teor do disposto no art. 118 do CPP, o qual consigna que
“antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

Ademais, pairando dúvida sobre a possibilidade de o veículo ter sido utilizado na prática de crimes patrimoniais
, de todo inviável a restituição diante do fundado receio de
o bem vir posteriormente
a ser considerado como instrumento ou produto de delito pelo juiz natural da causa, e ter sua perda decretada em favor da União, consoante o art. 91, inc. II, alíneas
a
e
b
,

do Código Penal.

A propósito:

“Art. 91 - São efeitos da condenação
: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime; (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

II - a perda em favor da União
, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;

b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso
. (...).”
(destaquei).

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado proferido pelo c. STJ, sob a relatoria do eminente Ministro Rogério Schietti Cruz,
in verbis
:

“(...)
2. De acordo com o art. 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas que interessam ao processo não serão devolvidas antes de transitar em julgado a sentença final. Precedentes
.
3. Na hipótese, é plausível a possibilidade de que ocorra o decreto de perdimento do bem em caso de eventual condenação da agravante, o que demonstra o interesse na manutenção do bem apreendido.
4. O juízo definitivo quanto à habitualidade na utilização do bem para a prática do delito de tráfico de drogas somente poderá ser emitido depois de finalizada a instrução do processo. 5. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no AREsp 545103/RJ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2014/0170881-4, Relator(a): Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 06/10/2015, Data da Publicação/Fonte: DJe 29/10/2015) – destaquei.

Por fim, demonstrada
a
imprescindibilidade da manutenção da apreensão invectivada
, assim como a
necessidade de preservação do caminhão para diligências, inclusive periciais, que porventura se fizerem necessárias
,
tampouco comporta provimento o
pedido subsidiário
formulado pelo apelante, a fim de que lhe seja conferida a
custódia do automóvel na condição de depositário judicial compromissado
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO GOMES DA SILVA
,

permanecendo incólume a
sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu /MT nos autos n.o
1000871-85.2023.8.11.0014.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023